Tribunal: TJES
Processo: 5005923-83.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005923-83.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JESUS ALBINO BARBOSA DO CARMO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005923-83.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
JESUS ALBINO BARBOSA DO CARMO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA EXCESSIVA NA REGULARIZAÇÃO DE GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DE UF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer. O autor firmou contrato de financiamento de veículo, mas a recorrente falhou em processar a regularização e baixa do gravame para a Unidade Federativa do Espírito Santo por quase cinco meses, demandando reiteradas reclamações administrativas do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se o cumprimento superveniente da regularização documental acarreta perda do objeto e ausência de interesse processual quanto à totalidade da demanda; (ii) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; e (iii) saber se a demora na baixa do gravame causou dano extrapatrimonial indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de perda do objeto e falta de interesse processual não se sustenta. A magistrada de primeiro grau já havia acolhido a extinção do pleito de obrigação de fazer (que foi cumprida no curso da lide), faltando interesse recursal à parte neste ponto. Subsiste, contudo, a necessidade do provimento jurisdicional quanto ao pedido autônomo de danos morais gerados pela mora pretérita.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundamentada na teoria do risco da atividade. A instituição financeira não se desincumbiu de provar a regularidade de seus serviços, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas foram contraditadas pelo próprio Termo de Quitação emitido pelo banco posteriormente, confessando a persistência do gravame.

A demora excessiva e injustificada na regularização do gravame, atrelada à quebra de expectativa e ao exaustivo itinerário administrativo percorrido pelo consumidor sem solução célere, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação de serviço garantidora do dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 se mostra justo e razoável. O valor não caracteriza enriquecimento indevido e cumpre o caráter pedagógico da medida, não devendo ser modificado, pois não se enquadra nas hipóteses de arbitramento irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demora excessiva e injustificada de instituição financeira em providenciar a regularização e a baixa de gravame fiduciário de veículo, aliada à ineficiência no atendimento administrativo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. A regularização superveniente da obrigação de fazer no curso da lide não afasta o interesse processual do consumidor quanto ao pedido autônomo de indenização decorrente dos danos extrapatrimoniais causados pela mora pretérita.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 373, II e 485, VI;

CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII e 14;

CC/2002, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo;

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO C6 S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
JESUS ALBINO BARBOSA DO CARMO
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 18562039) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo:
a) EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer, a teor do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil;
b) PROCEDENTE
, a teor do art. 487, I, do CPC, o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”.

Em sede recursal (ID 18562043), a parte recorrente argui preliminar de perda do objeto e falta de interesse processual. No mérito, sustenta, em suma, ausência de falha na prestação de serviço e conduta ilícita, sob o argumento de que o gravame teria sido baixado em 30/05/2025. Por essa razão, pugna pela reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido autoral de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 18562048.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Perda do Objeto e Interesse Processual

Inicialmente, rejeito o argumento da recorrente quanto à perda do objeto e interesse processual. Verifica-se que a Magistrada de primeiro grau já acolheu tal pretensão, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que a regularização documental ocorreu no curso da lide. Tal fato retira o interesse recursal da recorrente neste tópico, carecendo de utilidade o pedido de reforma onde já obteve o êxito processual.

Ademais, são evidentes a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, considerando que a pretensão autoral não se limita à obrigação de fazer, mas também pleiteia indenização por dano moral decorrente da mora pretérita, o qual possui natureza autônoma e subsiste mesmo após o cumprimento da obrigação principal.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 14, CDC).

Com acerto decidiu o Juízo a quo ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu o veículo e firmou o financiamento em 07/04/2025 (ID 18562027), todavia, o Banco recorrente falhou em processar a regularização do gravame para a UF do Espírito Santo, mantendo a pendência de “Alteração de UF” no sistema SNG por meses. Embora o recorrente tenha apresentado telas sistêmicas alegando a baixa do gravame em maio de 2025, tal prova é contraditada pelo próprio “Termo de Quitação” emitido pelo Banco em 02/07/2025, no qual a instituição confessa a existência do gravame e promete sua baixa em 10 dias úteis, o que só veio a ocorrer efetivamente em agosto de 2025 (IDs 18562024, 18562028 e 18562030).

Verifica-se que a recorrida comprovou um exaustivo itinerário administrativo, realizando diversas ligações para o SAC e enviando e-mails sem obter solução célere (IDs 18562013 e 18562014). Salienta-se que a obrigação de inserção e baixa de gravames no Sistema Nacional de Gravames é exclusiva da instituição financeira fiduciária, não podendo esta transferir ao consumidor ou a terceiros a responsabilidade por falhas em seus sistemas de comunicação com o DETRAN.

Portanto, o recorrente não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), prevalecendo a constatação de que o autor ficou impossibilitado de regularizar a propriedade do bem por quase cinco meses.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na demora excessiva e injustificada para a regularização e baixa do gravame fiduciário. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar.

É imperioso ressaltar que o ato sentencial se mostra irretocável ao reconhecer a repercussão extrapatrimonial no caso concreto. Embora o mero descumprimento contratual, em regra, não gere dano moral, a situação sub judice ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Apesar de não coadunar com a tese da teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa cultura de consumo de massa, onde a perda de tempo é algo natural, não há como escapar no caso em tela da quebra da expectativa do consumidor, que acabou esperando por prazo muito além do razoável para ver sua justa solicitação atendida.

Assim, passa-se à análise do quantum indenizatório.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não se evidencia na hipótese.

Via reflexa, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
Assim, considerando que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18562039). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)